Tribunal: STF
Processo: RE 75965
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
PROCESSO CRIMINAL. EMPATE VERIFICADO NA VOTAÇÃO, A DETERMINAR A
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO AO RÉU.
1) - APELO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ALEGANDO
CONTRARIEDADE AO ART. 125, IV, DA LEI MAIOR, PORQUE O VOTO DO ÚLTIMO
JUIZ A VOTAR DEVIA SER ADICIONADO AOS DAQUELES QUE DAVAM COMO
PROVADOS OS FATOS NARRADOS NA DENUNCIA;
2) - MATÉRIA QUE DEVIA TER SIDO OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO NA
INSTÂNCIA "A QUO", ATRAVÉS DOS EMBARGOS DECLARATORIOS PRECONIZADOS
PELO VERBETE N. 356 DA SÚMULA;
3) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.